Tribunal: TJDFT
Processo: 0026112-11.2012.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026112-11.2012.8.07.0003 RECORRENTE: AMETISTA DA COSTA PALMA RECORRIDO: AMARILIO DA HORA BATISTA JUNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. RECURSO ADESIVO. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DA PARTE RECORRENTE. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE CONEXÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO PROMOVIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. PROPRIEDADE COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS DECORRENTES DE SENTENÇA EXARADA EM DEMANDA NA QUAL O AUTOR NÃO FIGURA COMO PARTE. 1. Tendo sido julgado integralmente procedente o pedido inicial, mostra-se incabível a interposição de recurso adesivo objetivando apenas a concessão de tutela de urgência. 2. Verificado que, nada obstante a demanda ora em apreço e a Ação de Conhecimento em trâmite na Justiça Federal envolvam o mesmo imóvel, não há identidade de objeto e de causa de pedir, de modo a justificar o reconhecimento da conexão e a reunião dos feitos. 3. Nos termos do artigo 506 do CPC/2015, em vigor na data da prolação da sentença na demanda que tramita na Justiça Federal, "A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros". 4. O autor da demanda ora em apreço não se encontra submetido aos efeitos decorrentes da sentença exarada em Ação de Conhecimento que tramita perante a Justiça Federal, uma vez que não é parte integrante do referido processo. 5. Para o acolhimento de pleito reivindicatório, fundamentado no artigo 1.228 do Código Civil, é imprescindível a descrição do imóvel, a comprovação da titularidade do domínio pela parte autora e da posse injusta exercida pela parte ré. 6. Estando comprovada a propriedade do imóvel por parte do autor, adquirida mediante leilão promovido pela Caixa Econômica Federal, tem-se por correta a determinação de imissão na posse do bem, em face da parte ré, que apenas detém a posse do bem. 7. Recurso Adesivo não Conhecido. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 17 do Código de Processo Civil, sustentando a ausência de interesse de agir da parte recorrida, uma vez que não há compatibilidade em requerer a imissão na posse de imóvel em uma ação e anulação do instrumento que confirmou a compra do mesmo imóvel em outro processo, razão pela qual o presente processo deverá ser extinto sem resolução do mérito; b) artigo 55, §3o, do CPC, sob o argumento de haver conexão entre o petitório de reinvindicação possessória e a ação sobre cobertura securitária. Assevera que embora as ações discutam questões aparentemente diferentes e não expressem a mesma causa de pedir e pedido, julgamentos conflitantes terão o condão de causar risco, irreversível ou de difícil reparação às partes litigantes. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 17 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. 1.1. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal a quo, o que não ocorreu na hipótese.Precedentes. 1.2. É inviável a análise de teses não alegadas em momento oportuno e não discutidas pelas instâncias ordinárias, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, por caracterizar inovação recursal, rechaçada por este Tribunal Superior.” (AgInt nos EDcl no REsp 1726601/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 26/4/2019). No mesmo sentido, é o AgRg mp AREsp 1790761/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 28/6/2021. Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à mencionada afronta ao artigo 55, §3o, do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso dos autos, não vislumbro a existência de conexão entre as demandas apontadas pela ré. A demanda ora em apreço, tem por fundamento a recusa da ré quanto à desocupação de imóvel arrematado pelo autor em leilão realizado pela Caixa Econômica Federal, em virtude de inadimplemento de parcelas de contrato de financiamento imobiliário. O autor demonstrou a aquisição do imóvel em litígio em leilão promovido pela credora fiduciária, bem como a averbação da carta de arrematação no Cartório de Registro de Imóveis. De outro lado, a demanda que tramita na Justiça Federal tem como causa de pedir a ocorrência de sinistro e a negativa de pagamento do seguro, ou seja, cinge-se em torno de contrato de seguro, no qual havia a garantia de quitação do financiamento habitacional firmado com a Caixa Econômica Federal em caso de ocorrência de morte ou invalidez total e permanente da mutuária. Assim, não se encontra configurada conexão a justificar a modificação de competência para reunião dos processos, porquanto não há possibilidade de serem proferidas decisões conflitantes, mas sim prejudicialidade externa, caso tenha sido deferida a antecipação dos efeitos da tutela na Ação de Conhecimento proposta, de modo a afastar os efeitos da mora. Consoante bem observado pelo d. Magistrado sentenciante, o autor adquiriu o imóvel por arrematação em leilão extrajudicial ocorrido em 26 de junho de 2012 (fl. 42) e a ré obteve antecipação da tutela apenas em 24 de agosto de 2012 (fl. 47/48), num litígio em que a posse não é discutida, "cuja prolação ocorreu quando a CEF já não exercia posse sobre o imóvel" (ID 10657436). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023